Tribunal: TJSP
Processo: 1001336-39.2019.8.26.0072
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENALIDADE INDEVIDA – INFRAÇÃO PRATICADA POR TERCEIRO – EXCLUSÃO DOS PONTOS – Comprovação de que o terceiro foi identificado no ato da fiscalização de trânsito. Infundada atribuição à impetrante dos pontos referentes a infração praticada por terceiro. Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001336-39.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ALEXANDRA MENDONÇA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001336-39.2019.8.26.0072 -Voto no 21839
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1001336-39.2019.8.26.0072
Comarca: BEBEDOURO
Recorrente: JUIZO EX OFFICIO
Recorrido: ALEXANDRA MENDONÇA TEIXEIRA
Interessado:
DIRETORA
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO 83a CIRETRAN DE BEBEDOURO/SP
Juiz (a) da causa: NEYTON FANTONI JUNIOR
Voto no 21839 JV
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

PENALIDADE
INDEVIDA

INFRAÇÃO
PRATICADA
POR
TERCEIRO

EXCLUSÃO DOS PONTOS Comprovação de que o
terceiro foi identificado no ato da fiscalização de
trânsito. Infundada atribuição à impetrante dos pontos
referentes a infração praticada por terceiro. Sentença
mantida.
Reexame necessário não provido.
Vistos.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por Alexandra Mendonça Teixeira contra ato do Diretor Técnico I da
83a CIRETRAN, alegando em síntese, que foi imposto irregularmente
a penalidade de suspensão de direito de dirigir à impetrante, visto
que foi penalizada por duas infrações, entretanto, uma das infrações
foi praticada pelo Sr. Paulo Sergio Teixeira Fernandes Filho que ao
ser parado em uma blitz da Polícia Militar foi atuado por dirigir com
CNH vencida há mais de 30 dias. Assim, requereu a liminar e o
provimento do recurso para o fim de exclusão dos pontos referentes
à infração praticada por terceiro.
A r. sentença de fls. 52/54 concedeu a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001336-39.2019.8.26.0072 -Voto no 21839
3
para o fim de excluir do prontuário da impetrante os 7 pontos
referentes à penalidade de “dirigir veículo com CNH vencida há mais
de 30 dias”, com o consequente reflexo na invalidação da penalidade
de suspensão do direito de dirigir, à luz da nova somatória de
pontuação resultante da concessão do presente mandado de
segurança.
Não houve interposição de recurso voluntário,
vindo os autos a este Tribunal para reexame necessário.
É o relatório.

Fundamento e voto.
A r. sentença deve ser confirmada por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais passo a adotar
como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Estabelece o citado dispositivo:
“Art. 252: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la" (com a redação
dada pelo Assento Regimental no 562/2017).
O Superior Tribunal de Justiça tem legitimado
este posicionamento:
"PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001336-39.2019.8.26.0072 -Voto no 21839
4
argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum.
3. Recurso especial não provido.”
(REsp
662.272-RS,
STJ-2aT.,
Reg.
2004/0114397-3,
J.
04.09.2007, Rel. Min. João Otávio de Noronha)
Assim, a r. sentença foi proferida sob os
seguintes fundamentos:
“(...) A leitura dos documentos apresentados com a petição inicial
está a delinear que efetivamente houve imposição de dupla
penalidade à impetrante, nada obstante fosse conhecido e
prontamente identificado o condutor do veículo no momento da
abordagem em operação de trânsito.
Sabidamente, pontuação referente à infração de trânsito é sanção
de natureza personalíssima. Logo, uma vez identificado o
condutor do veículo, no próprio ato de fiscalização de trânsito,
não se mostrava juridicamente sustentável a atribuição da
pontuação fundada em fato atinente ao próprio condutor (dirigir
veículo com CNH vencida há mais de 30 dias), razão pela qual
assiste razão à impetrante quando postula o cancelamento dos 7
pontos
inseridos
indevidamente
em
seu
prontuário,
com
preservação dos outros 7 pontos, uma vez que a infração
consistente em entregar veículo a pessoa com CNH vencida há
mais de 30 dias foi efetivamente cometida por ela, fato
incontroverso.”
Dessa forma, com a comprovação de que na
ocasião da infração consistente em dirigir veículo com CNH vencida
há mais de 30 dias, a impetrante não era a condutora do veículo, era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001336-39.2019.8.26.0072 -Voto no 21839
5
mesmo de se conceder a ordem à impetrante/recorrida, devendo ser
mantida a r. sentença, tal como lançada.
Acrescente-se
ainda
o
cumprimento
da
determinação judicial quanto à exclusão dos pontos conforme
documentação acostada às fls. 62/66 pelo Detran.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
CAMARGO PEREIRA

Relator